Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710611-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA APELADO: AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, ANGELA DE SOUZA LENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 61833511, em ação de exigir contas. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 61833514 - Pág. 2). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido, para este momento processual, ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos para se analisar a hipossuficiência do apelante. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Nesta oportunidade, manifeste-se, ainda, o apelante quanto aos documentos colacionados pela parte apelada ao ID 61833518 - Pág. 1 e seguintes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora